Tribunal: TJPA
Processo: 0000747-75.2014.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10230 - Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000747-75.2014.8.14.0039

APELANTE: MINERAÇÃO PARAGOMINAS S/A

APELADO: LENILMA RODRIGUES SOARES, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RELAÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO SANEADO. SENTENÇA PROFERIDA PELA AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA EMPRESA. RECURSO INTERPOSTO PARA APLICAR O ART. 21-A, §2º DA LEI 8.213/1991. RAZÕES RECURSAIS NÃO PREVALECEM DIANTE DO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) NO RESP 1702.491-RJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A UNANIMIDADE.

1. A ação foi proposta para modificar a concessão do benefício acidentário (B-91) para auxílio doença (B-31) pelo empregador da beneficiária, Sra. Lenilma Rodrigues.

2. A sentença determinou a falta de legitimidade ativa do empregador para discutir a relação de concessão de benefício previdenciário.

3. Recurso interposto para fazer a aplicação do art. 21-A, §2º da Lei 8213/1991 no qual daria margem para configurar a legitimidade ativa da empresa.

4. Ocorre que ainda há predominância do entendimento pelo Superior Tribunal de Justiça de que não há legitimidade ativa quando o empregador ajuizar ação objetivando a concessão do benefício, bem como não há que se aplicar a interpretação por equidade do art. 5 da Lei 12.376/2010 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro) em via de regra, sendo as exceções previstas em lei.

5. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa),
data de registro no sistema
.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, este interposto por
MINERAÇÃO PARAGOMINAS S/A
contra
Sentença proferida pelo Juízo da 2ª da Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER,
ajuizado pelo
apelante
em face do
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS) e de LENILMA RODRIGUES SOARES
.

Em síntese da exordial, o empregador entrou em juízo para pleitear direitos previdenciários referente a sua funcionária, a Sra. Lenilma Rodrigues, sob a alegação de que ela trabalhava na função de analista de recursos humanos na qual fora afastada no ano de 2010 sob o diagnóstico de depressão.

Ainda o Autor alega que sua funcionária fora encaminhada para o Instituto Nacional Do Seguro Social (INSS) e lá foi feita a perícia com o agente competente no qual concedeu o benefício acidentário (B-91). Contudo, o seu desejo era de que fosse concedido o auxílio doença (B-31), visto que a patologia detectada é de transtorno dissociativo de depressão, conforme os laudos trazidos na demanda.

Em contestação ofertada pelo órgão competente, este impugnou todos os fatos alegados na exordial e explicou que o meio de prova para conceder ou indeferir o benefício é por meio de análise técnica feita por perito hábil designado pela a autarquia federal.

Em manifestação a contestação, o autor refutou todos os argumentos e pediu pelo prosseguimento da exordial. Ademais, pediu a inclusão da funcionária no polo passivo da demanda.

Em sentença o juízo
a quo
, julgou o feito sem resolução do mérito em razão do entendimento dominante do Superior Tribunal De Justiça (STJ) a respeito da legitimidade ativa do empregador para ajuizar ação contra o INSS para discutir questão atrelada à concessão de benefício previdenciário.

Inconformada, a empresa autora interpôs recurso de apelação alegando em suas razões que seria parte legítima para propor a ação tendo como objeto a concessão de benefício previdenciário, nos termos do art. 21-A, §2 da Lei nº 8.213/1991. Assim, os autos deveriam voltar a seguir seu trâmite normal para que fosse apreciado pelo Juízo de cognição.

Após devidamente intimada, a autarquia federal apresentou contrarrazões ratificando todos os termos explicados em sede de contestação e pediu pela manutenção da sentença.

O Ministério Público deu parecer recomendando o conhecimento e o não provimento do recurso interposto.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos.

O mérito da controvérsia está na possibilidade do empregador propor ação judicial contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para pleitear objeto relacionado à concessão de benefício previdenciário.

Desde já, observo que o recurso interposto pelo empregador não merece ser provido de acordo com a jurisprudência consolidada do Resp 1.702.491 - RJ, bem como pela própria leitura do artigo por interpretação restrita do art. 21-A, §2 da Lei nº 8.213/1991. Vejamos.

Art. 21-A. A perícia médica do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) considerará caracterizada a natureza acidentária da incapacidade quando constatar ocorrência de nexo técnico epidemiológico entre o trabalho e o agravo, decorrente da relação entre a atividade da empresa ou do empregado doméstico e a entidade mórbida motivadora da incapacidade elencada na Classificação Internacional de Doenças (CID), em conformidade com o que dispuser o regulamento.

(...)

§ 2
o
A empresa ou o empregador doméstico
poderão requerer a não aplicação do nexo técnico epidemiológico
, de cuja decisão caberá recurso, com efeito suspensivo, da empresa, do empregador doméstico ou do segurado ao Conselho de Recursos da Previdência Social.

Verifica-se que o artigo no qual é fundamentado a interposição do recurso de apelação é contrária aos direitos pleiteados em suas razões e na própria petição inicial.

A legislação mencionada não confere ao apelante a legitimidade para ajuizar a presente ação nos termos em que foi proposta, visto que não lhe assegura o direito de ingerência na questão previdenciária relativa à definição da espécie de benefício deferido ao segurado, mas lhe permite apenas discutir no âmbito administrativo questão de ordem técnica em vista de seus possíveis efeitos na esfera trabalhista.

Ainda que se alegue que poderia ocorrer a interpretação por equidade, como aquela prevista no art. 5 da Lei 12.376/2010 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro),

o Superior Tribunal De Justiça (STJ) possui entendimento consolidado de que a interpretação não poderá ser feito mediante a equidade e deverá prevalecer o entendimento da impossibilidade de o empregador propor ação contra o INSS para discutir questão atrelada à concessão de benefício previdenciário.

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E DE LEGITIMIDADE ATIVA DA COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL - CSN. PERÍCIA MÉDICA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
.

1. Conforme entendimento desta Corte, a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) não possui legitimidade ativa nem interesse processual para o ajuizamento de ação visando compelir o INSS a realizar perícia em segurado, empregado da Companhia, que se encontre em gozo de aposentadoria por invalidez.

2. Para ser autora, a CSN deveria ter vindo a juízo discutir relação jurídica de titularidade, o que não se observa no caso concreto.

3. Além disso, não há interesse processual, pois a relação que ela pretende discutir não lhe imputa nenhum ônus, cabendo ao INSS, na realidade, o pagamento do funcionário afastado. Ainda que o resultado da perícia médica possa acarretar, indiretamente, reflexos à empresa autora, não há repercussão direta entre a lide previdenciária existente entre o INSS e a segunda ré, a CSN, a fim de suprir o binômio necessidade-utilidade da tutela jurisdicional pretendida no caso concreto.

(...)

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.409.736/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 30/8/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 284/STF. ARTIGO NÃO TEM COMANDO PARA INFIRMAR AS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF.

1. No que tange à apontada violação do art. 21-A, § 2º, da Lei 8.213/1991, este não tem comando para infirmar as conclusões do acórdão, que entendeu pela ilegitimidade ativa da empresa para ajuizamento do Mandado de Segurança.

2. Os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem capazes de manter o acórdão hostilizado não foram atacados pelo recorrente. Incidência, por analogia, da Súmula 283/STF.

3. Ademais, ainda que superados os apontados óbices processuais, o STJ entende pela impossibilidade de o empregador propor ação contra o INSS para discutir questão atrelada à concessão de benefício previdenciário.

4. Recurso Especial não conhecido.

(REsp n. 1.702.491/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/12/2017, DJe de 19/12/2017.)

Ante a ausência de legitimidade, resta configurada a ausência dos requisitos para postular a presente ação, conforme art. 17 do Código de Processo Civil. Logo, o mérito não deve ser apreciado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE O PROVIMENTO
a fim de que a Sentença do Juízo
a quo
seja mantida, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA,
data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 29/04/2024